Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742204-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0714998-37.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal).” (ID 144303250 na origem) Em suas razões, o executado agravante aduz que, embora não tenha sido definida a tese do Tema 1169 do STJ, houve determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Sustenta que, em respeito à coisa julgada e ao princípio dispositivo ou da demanda, deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, tal qual definido no título executivo judicial. Afirma ser indispensável que se determine a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Aponta que o art. 505, I, do CPC não comporta rescisão da coisa julgada (efeito retroativos), admitindo apenas mera revisão prospectiva para adequação à modificação de estado de fato ou de direito, no sentido do entendimento vinculante do STJ em repetitivo (tema 340, REsp 1118893/MG). Pondera que a tese da parte adversa esbarra na tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral, objeto do Tema no 733, tendo por paradigma o Recurso Extraordinário no 730.462. Entende que houve clara desconsideração ao artigo 525, §15o, do CPC, aos artigos art. 5o, LV, 37, caput, da Constituição Federal, porquanto desrespeita-se o contraditório, o princípio da legalidade, ao qual está o DF sujeito e, também, a ampla defesa da parte. Argumenta que, como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV ou precatório, necessário que se suspenda o curso processo da execução. Registra que, ante a improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, a qual visou à desconstituição do título executivo judicial que fixou a Taxa Referencial, para aplicar o IPCA-e nas correções dos valores das ações de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva, processo no 32159/97, movida pelo SINDIRETA/DF, referente ao auxílio alimentação, não pairam dúvidas de que a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no 113/2021. Ao final, requer concessão da tutela recursal, para que seja deferida: “b) Preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do Tema n°1169 do STJ ou ainda pelo 1170 do STF; c) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA -e com índice de correão monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II)”. No mérito, requer “o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC.” Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, considerando-se que a questão demanda análise pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a possibilidade de suspensão do feito originário, bem como o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora